Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DOS VALORES NO CÁLCULO. QUANTIA ABRANGIDA PELO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se ANTONIO CARLOS FERNANDES BRAZ contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 8.072,58 (oito mil e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a 01 (um) mês de licença-prêmio não usufruída. Em sede recursal, aduz o recorrente que a sentença merece reforma, porquanto não incluiu na base de cálculo da licença-prêmio o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, embora os valores tenham sido incluídos nos cálculos elaborados pela parte.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33313021). Contrarrazões apresentadas (ID 33313028).
3. O art. 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Contudo, no presente caso, os valores correspondentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde integraram os cálculos elaborados pela parte (ID 33312898) e a remuneração no momento de concessão da aposentadoria (ID 33312899 - Pág. 3), não havendo óbice para o acolhimento do pedido, que efetivamente abrangeu a quantia.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Pela análise dos autos, consta nos pedidos formulados pelo recorrente a inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, merecendo reparo a sentença para inclusão do montante, nos termos do precedente indicado.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para incluir o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.